Tribunal: TJDFT
Processo: 0716153-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0716153-69.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRAN BISPO DOS SANTOS, CAIO BISPO DA SILVA, LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS, PAULO ASAFE GONCALVES DOS SANTOS APELADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA LUNAR EIRELI - ME, JAIRO FERREIRA DE SOUZA, NIVIA CRISTINE E SILVA, LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS, PATRICIA SANTOS, 3 IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, PAULO ASAFE GONCALVES DOS SANTOS, INOVA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, CAIO BISPO DA SILVA, IRAN BISPO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por IRAN BISPO DOS SANTOS e CAIO BISPO DA SILVA (autores); LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS (ré) e PAULO ASAFE GONÇALVES DOS SANTOS (corréu) contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito Substituta da 1a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Márcia Regina Araújo Lima, que, em sede de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais proposta por IRAN e CAIO em face de CONSTRUTORA E INCORPORADORA LUNAR EIRELI - ME, JAIRO FERREIRA DE SOUZA, NIVIA CRISTINE E SILVA, LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS, PATRICIA SANTOS, 3 IRMÃOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, PAULO ASAFE GONÇALVES DOS SANTOS, tendo este denunciado à lide INOVA COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na inicial para declarar a nulidade dos contratos de compra e venda e cessão de direitos dos lotes 62 e 63 localizados à SMPW, Qd. 4, Conj. 6, Rua 01, Chácara 28, Park Way, firmado entre os autores e a Construtora e Incorporadora Lunar EIRELI ME, condenando os réus JAIRO FERREIRA DE SOUZA e LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS e a CONSTRUTORA E INCORPORADORA LUNAR EIRELI ME, solidariamente, a restituírem aos requerentes o importe de R$370.000,00 relativo à compra dos 2 (dois) lotes, atualizado pelo IPCA a contar do desembolso até a citação, a partir de quando, inclusive, incidirá apenas a Taxa Selic,conforme parágrafo único do art. 389 e §1o do art. 406 do Código Civil alterado pela Lei n. 14.905/2024. Julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor dos demais réus. Considerando a sucumbência recíproca, a parte autora arcará com 50% das custas processuais e os réus Construtora e Incorporadora Lunar EIRELI ME, Jairo Ferreira de Souza e Lucineide Cabral dos Santos, solidariamente, à cota remanescente. Os mencionados requeridos foram condenados, ainda, ao pagamento dos honorários do(a) patrono(a) dos autores, fixados em 10% do valor da condenação, e os requerentes a arcarem com os honorários do(a) causídico(a) das demandadas Construtora e Incorporadora Lunar EIRELI ME e Lucineide Cabral dos Santos, arbitrados em 10% do valor do proveito econômico por elas obtido. Aos autores, também restou atribuída a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais em favor dos(as) advogados(as) dos réus Paulo Asafe, Nivia Cristiane, Patrícia Santos e 3 Irmãos Materiais de Construção Ltda, arbitrados em 10% do valor da causa. O denunciante Paulo Asafe arcará com os honorários advocatícios do denunciado (Inova Comércio de Automóveis Ltda), fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade de tais verbas em favor dos autores por serem beneficiários da justiça gratuita. Em suas razões recursais (ID 71026772), a ré LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS, de início, pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça, ao argumento de que “não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento próprio e de sua família, conforme previsto no artigo 98 do Código de Processo Civil.” É a síntese do que interessa. DECIDO. Em análise o pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerida apelante LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS. O benefício da gratuidade judiciária é um importante mecanismo de acesso à justiça, assegurando que aqueles que não dispõem de recursos financeiros possam exercer seus direitos e buscar a tutela jurisdicional sem impedimentos econômicos. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida a pessoas naturais ou jurídicas, brasileiras ou estrangeiras, que demonstrem insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Contudo, o §2o, do artigo 99, do CPC permite o indeferimento do pedido caso não estejam preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício. É entendimento consolidado que a gratuidade de justiça não é concedida de forma automática, exigindo ao menos uma prova mínima da impossibilidade da parte de custear as despesas processuais. Na hipótese, ao ID71259208, determinou-se a intimação da ré apelante LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS para que acostasse aos autos a declaração de hipossuficiência subscrita pela recorrente, bem como os extratos bancários do último mês referentes a todas as contas vinculadas a seu CPF. Em resposta, colacionou declaração de hipossuficiência (ID 72406349), extrato de conta bancária no Banco Itaú (ID 72406350), bem como extrato de conta no Nubank (ID 72406351). Ocorre que, ao ID 71026659, se nota que o valor R$ 200.000,00 referente ao imóvel dos autores dado em pagamento no negócio jurídico em exame foi creditado em conta de titularidade da apelante no Banco de Brasília S.A. – BRB, não havendo nos autos notícia de encerramento de referida conta. Dessa forma, resta evidenciado que a ré apelante descumpriu a determinação judicial ao omitir os extratos bancários da aludida conta bancária do BRB vinculada ao seu CPF, o que prejudica a análise da real situação financeira alegada. Demais disso, não obstante na declaração de pobreza trazida aos autos (ID 72406349) a apelante afirme ser desempregada, em consulta ao site da Receita Federal se constata que a recorrente é empresária individual, exercendo atividade em “Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios”, cuja situação cadastral se encontra ATIVA (CNPJ. 43.713.068/0001-20), o que reforça a necessidade de maior rigor na aferição da alegada hipossuficiência. Assim, os documentos colacionados aos autos não são suficientes para evidenciar a hipossuficiência financeira da postulante, pois não denunciam a ausência de condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento do núcleo familiar. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça vindicado pela ré apelante. Com apoio no art. 99, §7o, do CPC, intime-se a apelante LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após adoção das providências cabíveis, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 04 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator